Tribunal: TJBA
Processo: 0523715-35.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0523715-35.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FONTES DELICATESSEN LTDA - ME Advogado(s): TIAGO KORTKAMP CARNEIRO DA SILVA APELADO: ELEGANCE GARIBALDI CONDOMINIO CLUBE Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA COM A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA NESTE SENTIDO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR PARA A COBRANÇA DA TAXA JUDICIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO AO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. I. CASO EM EXAME Ação renovatória de contrato de aluguel não residencial com pedido de tutela provisória cautelar ajuizada pela apelante, cuja sentença homologatória de desistência, com imposição de recolhimento das custas iniciais, após o indeferimento do pedido de Gratuidade de Justiça. A apelante, antes da citação da parte apelada, requereu a desistência da ação em virtude de composição extrajudicial. O juízo de origem homologou a desistência e declarou extinto o processo, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais. Apelação interposta para afastar a condenação às custas e para concessão da Gratuidade de Justiça. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte recorrente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça; (ii) saber se é devida a condenação ao pagamento de custas processuais na hipótese de desistência da ação antes da citação da parte ré. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, sendo conhecido. Presentes os pressupostos legais, é deferido o benefício da justiça gratuita à apelante, pessoa jurídica, que demonstrou insuficiência financeira. A desistência da ação antes da citação da parte ré impede a formação da relação processual, inexistindo prestação jurisdicional, o que afasta a incidência da obrigação tributária relativa à taxa judiciária. Aplica-se, por analogia, o disposto no art. 290 do CPC, segundo o qual será cancelada a distribuição se não houver recolhimento das custas, sem a incidência de ônus à parte autora. Doutrina: Juliana Cordeiro de Faria leciona que o cancelamento da distribuição não gera obrigação de pagamento de custas, evitando enriquecimento ilícito do ente estatal. Jurisprudência reafirma o entendimento de que a desistência antes da citação equivale ao cancelamento da distribuição e impede a imposição de custas processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e afastar a condenação ao pagamento das custas processuais, mantendo-a nos demais pontos. Tese de julgamento: A desistência da ação antes da citação da parte ré impede a formação da relação processual e afasta a incidência da taxa judiciária, nos termos do art. 290 do CPC, não sendo devida a condenação ao pagamento de custas processuais. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 290 e 485, VIII. Jurisprudência relevante citada TJ-SP, Apelação Cível nº 1000309-11.2023.8.26.0224, Rel. Rômolo Russo, j. 15/01/2024. TJ-MS, Apelação Cível nº 0812827-91.2023.8.12.0002, Rel. Des. Vladimir Abreu da Silva, j. 26/03/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0523715-35.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, apelante FONTES DELICATESSEN LTDA e apelado ELEGANCE GARIBALDI CONDOMÍNIO CLUBE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto desta Relatora. II